Tribunal: STF
Processo: HC 110946
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CABIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA. 



    1. Nos termos da Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal, “não cabe ‘habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    2. O habeas corpus só pode ter por alvo, lógico, a liberdade de locomoção do paciente. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX, LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a direito líquido e certo não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança). 



    3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder parta de quem partir, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 



    4. Extinta a pena privativa de liberdade, não é o habeas corpus a via processual adequada para discutir a natureza da pena de multa inadimplida pelo paciente.



    5. Habeas corpus não conhecido.